Tribunal: CARF
Processo: 10855.909636/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909636/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.802 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SAF VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO CONFIRMADAS
Não se comprovando os valores de estimativas compensadas que formariam
saldo negativo de IRPJ, mantem-se a decisão que não homologou a
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909636/2009-68
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/CTA na sessão de 14 de abril de 2014
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e consequentemente
não homologando a compensação pleiteada.

I – Da Contenda
2.
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo o relatório da decisão
aquo:

Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
22823.79967.180406.1.3.020374,
02283.50903.090506.1.3.027408,
01866.52700.290506.1.3.029306,
32963.80427.120606.1.3.025648,
27039.65954.190606.1.3.023707 e 28674.02444.190606.1.3.022000, em que
foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 para
compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Sorocaba, em 07/10/2009,
à fl. 06, a autoridade fiscal não homologou as compensações. Cientificado da
decisão em 19/10/2009, conforme informação de fl. 12, tempestivamente, em
17/11/2009, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl.
13/14, acompanhada dos documentos de fls. 15/62, que se resume a seguir:
a. Alega que as divergências acima ocorreram por preenchimento incorreto dos
PER/DCOMP's relacionados na referida notificação; b. Explica que, tendo em
vista que os mesmos não mais podem ser retificados, por já terem
procedimentos administrativos, demonstra a origem do referido saldo negativo,
bem corno anexamos todos os DARF’s e comprovantes que deram origem no
referido saldo negativo; c. Apresenta relação de pagamentos e compensações
que totalizam R$ 484.842,00, retenções de R$ 14.449,97, resultando em saldo
negativo de R$ 153.928,90; d. Solicita reconsideração do despacho decisório e a
homologação das Per/Dcomps.
3. É o relatório.

II – Da Decisão Recorrida
3.
Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte, a 2a Turma da
DRJ/CTA entendeu que o despacho decisório deveria ser mantido, em virtude das seguintes
verificações:
a) Conforme DIPJ/2006 enviada em 28/06/2006, o valor do IRPJ a pagar seria o
seguinte:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

b) De acordo com as informações declaradas/informadas em DIPJ e DCTF, bem
como os pagamentos e compensações efetuadas encontradas na base de dados
da RFB, as estimativas de IRPJ estão listadas na planilha abaixo:

c) Ressalta que todos os pagamentos foram confirmados conforme comprovantes
às fls. 65/66. No entanto, não constam informações de qualquer compensação
das estimativas de IRPJ dos meses setembro e outubro, conforme alegado pela
contribuinte.
d) Nesse sentido, o resultado da verificação das PER/DCOMPS informadas na
planilha acima apontou que:
 A Per/Dcomp n° 09458.82361.280305.1.3.021128: não foi
homologada, conforme despacho decisório à fl. 67, não tendo havido
impugnação de tal decisão.
 Os
Per/Dcomp
n°s
17709.07481.211205.1.3.040555

e
09467.40310.200106.1.3.047739 foram retificadas pelas de números
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

39393.40173.211107.1.8.046384 e 19164.85734.211107.1.8.046367,
respectivamente e foram canceladas a pedido do contribuinte.
e) Por esse motivo, somente serão consideradas as estimativas quitadas por
pagamentos, que totalizam R$ 231.720,38.
f) Quanto às retenções, aduz não ter sido possível reconhecer os R$ 14.449,97
indicados na manifestação de inconformidade, e tampouco os R$ 13.986,92
informados na DIPJ. De acordo com as DIRFs enviadas pelas fontes
pagadoras, relatório às fls. 68/75, constam retenções de código 6147
(PRODUTOS RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO),
6800
(IRRF
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
EM
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO
DE
RENDA
FIXA)
e
8045
(IRRF
OUTROS
RENDIMENTOS), que se referem a rendimentos de produtos vendidos a
órgão público, rendimentos financeiros e outros rendimentos, em valores
compatíveis com os informados na DIPJ, os quais totalizam R$ 5.456,00.
g) Nessa esteira, o valor apurado de saldo de IRPJ passou a ser positivo (a pagar)
e não saldo negativo, conforme alega a contribuinte:

II – Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que as
guias DARF anexadas (fls. 15/62), demonstram a existência de seu crédito, motivo peio qual a
compensação pleiteada deveria ser homologada.
5.
Informa ainda que os erros de preenchimento nas PER/DCOMPS foram
devidamente sanados, bem como juntou aos autos todas as DARF'S inerentes às mesmas, de
modo a demonstrar que as compensações levadas a efeito pela mesma são legítimas e devem ser
validadas.
6.
Aduz que a origem do saldo negativo foi devidamente esclarecida em sua
manifestação de inconformidade, como se segue:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

7.
Avalia que a turma julgadora não avaliou os documentos acostados aos
autos e pugna pela reforma da decisão para que as compensações sejam homologadas.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
2.
Cinge-se a contenda ao reconhecimento de direito creditório no valor de
R$ 153.928,90 referente a saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005 para compensação
das PER/DCOMPs de ns. 22823.79967.180406.1.3.020374, 02283.50903.090506.1.3.027408,
01866.52700.290506.1.3.029306,
32963.80427.120606.1.3.025648,
27039.65954.190606.1.3.023707 e 28674.02444.190606.1.3.022000.
3.
Conforme relatado na decisão recorrida, no exame da composição do
suposto saldo negativo do período em análise, utilizando as informações da base de dados da
RFB, foram encontrados os valores de R$ 231.720,38 em pagamentos de estimativas de IRPJ e
de R$ 5.456,00 referente ao IRRF para o ano-calendário de 2005. No entanto, não foram
reconhecidas quaisquer compensações para quitação das estimativas no período, conforme
pleiteou a Recorrente em sua manifestação de inconformidade. O resultado deste cotejo foi de
que, na verdade, haveria IRPJ a pagar no período e não saldo negativo que pudesse ser
compensado pela Recorrente.
4.
Preliminarmente é preciso observar que a defesa da Recorrente fundou-se
exclusivamente em uma planilha preparada pela mesma, indicando os valores pagos ou
compensados a título de estimativas e que teriam formado um saldo negativo de IRPJ, o qual
tenta compensar. A Recorrente não contestou qualquer outro valor, seja de IRPJ a pagar no
período ou trouxe qualquer argumento adicional para esta discussão.
5.
Quanto ao valor dos pagamentos recolhidos, a Recorrente não impugnou
quaisquer dos valores apontados no acórdão ora atacado, no que se conclui que está de acordo
com os mesmos.
6.
Em relação ao IRRF, diferentemente do que foi verificado pelo julgador a
quo, de fato, a Recorrente trouxe aos autos (fls. 68-75) DIRF que comprova o recolhimento de
IRRF no valor de R$ 7.144,50 e não de R$ 5.456,00 conforme disposto na decisão recorrida:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

7.
Por fim, cabe verificar o valor das compensações supostamente realizadas
pela contribuinte para quitar estimativas, de forma a poder aferir o valor do IRPJ ao final do
período.
8.
Ao avaliar as estimativas compensadas no ano-calendário de 2005, a turma
julgadora constatou que:
Quanto às estimativas compensadas, não é possível reconhecer nenhum valor. A
Per/Dcomp n° 09458.82361.280305.1.3.021128 foi não homologada, conforme
cópia do despacho decisório anexado à fl. 67, sendo que não consta
manifestação de inconformidade contra essa decisão. As de números
17709.07481.211205.1.3.040555 e 09467.40310.200106.1.3.047739 foram
retificadas
pelas
de
números
39393.40173.211107.1.8.046384
e
19164.85734.211107.1.8.046367, respectivamente, as quais foram canceladas a
pedido do contribuinte. Assim, somente serão consideradas as estimativas
quitadas por pagamentos, que totalizam R$ 231.720,38.

9.
Ressalta-se que a Recorrente não se pronunciou em relação às constatações
reproduzidas acima, o que poderia levar a crer que apenas as estimativas extintas pelo pagamento
comporiam o suposto saldo negativo.
10.
No entanto, a Recorrente trouxe aos autos, outros comprovantes de
declarações de compensações, listados na planilha abaixo, que não foram apreciados no acórdão
recorrido.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909636/2009-68

Valor
Comprovan
tes fls.
Observações do
acórdão recorrido
jan/05
R$17.128,85
fev/05
R$8.170,82
R$24.392,36
27-28 Não homologada
mar/05 R$20.964,74 abr/05 R$26.002,92 mai/05 R$3.714,97 jun/05 R$18.633,42 jul/05 R$60.956,85 ago/05 R$76.147,81 set/05 R$27.271,36
29-30 Não avaliada
R$32.938,38
31-32 Não avaliada
R$25.390,14
33-34 Não avaliada
R$4.318,73
35-36 Não avaliada
nov/05
R$47.286,43
40-41 Cancelada
dez/05
R$91.524,24
45-46 Cancelada
TOTAL
R$231.720,38 R$253.121,64
Compensações
Pagamentos
Período
out/05

11.
Ocorre que, ainda que tais compensações, pudessem ser, de fato,
comprovadas, o que não se pode inferir apenas com as informações apresentadas pela
Recorrente, o resultado da apuração do IRPJ do período continuaria a ser de IRPJ a pagar e não
de saldo negativo, como crê a Recorrente.
12.
Por esse motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital